Tribunal: TJDFT
Processo: 0032030-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO. MATÉRIA ANTERIORMENTE ANALISADA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL. PROVIDA. TRABALHO DEFENSIVO. NÃO CABIMENTO. Não se conhece de recurso que trata de matéria decidida anteriormente. Considerando que a necessidade de apresentação do original do título executivo foi reconhecida no julgamento do agravo de instrumento, não cabe rediscutir a matéria em apelação interposta contra sentença que apenas deu efetividade ao que foi decidido no agravo. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve ocorrer somente nas hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que há proveito econômico mensurável e não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A execução e os embargos do devedor são ações relativamente autônomas, uma vez que o resultado do procedimento incidente afeta a continuidade da ação principal, o que influencia diretamente na fixação de honorários advocatícios de ambas as ações. Diante do julgamento de procedência dos embargos do devedor e a extinção da execução, não há fundamento para a cumulação de honorários advocatícios das duas ações, em vista do trabalho defensivo da parte ter se realizado em apenas um dos procedimentos.